Tribunal: TCU
Processo: 033.971/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4097/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde contra o Sr. José Maurício de Sales (CPF XXX.688.496-XX) em razão da não comprovação da boa e regular aplicação, configurada pela omissão no dever de prestar contas, dos recursos do Convênio 2652/2006 (Siafi 586906) celebrado entre o Ministério da Saúde e Prefeitura Municipal de Guarará/MG cujo objeto era a ampliação de unidade de saúde no referido município visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Considerando que o responsável logrou comprovar que não houve dano ao erário, uma vez que os recursos do convênio permaneceram aplicados em conta corrente e foram restituídos ao concedente com a devida correção monetária quase integralmente; Considerando a proposta da unidade técnica no sentido de acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. José Maurício de Sales, e julgar as contas regulares com ressalva, dando-lhe quitação (peça 101/103); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", art. 1o, inciso I, 16, inciso II, 19 e 23, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo responsável José Maurício de Sales (CPF XXX.688.496-XX), e em julgar regulares com ressalva as contas do Sr. José Maurício de Sales (CPF XXX.688.496-XX), sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 033.971/2019-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jose Mauricio de Sales (XXX.688.496-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar ao Fundo Nacional de Saúde que adote as medidas cabíveis para obter junto à Prefeitura Municipal de Guarará/MG o ressarcimento da parcela residual dos recursos federais que permaneceram na conta específica Convênio 2652/2006, conforme cálculo de proporcionalidade constante do item 45 desta instrução; 1.7.2. Arquivar o presente processo.